Tribunal: CARF
Processo: 23034.023097/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.023097/2002-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.738 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1994 a 30/04/2000
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
FNDE.
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
No Auto de Infração deve haver a expressa fundamentação legal do
lançamento procedido, além de demonstrar de maneira clara e precisa a
situação que motivou o uso do procedimento, nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, a Conselheira
Débora Fófano dos Santos.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-48.115 12a
Turma da DRJ/SP1, fls. 263 a 291.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA NOTIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.023097/2002-15
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023097/2002-15

Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n° 0000600/2002, de
04/09/2002
(Debcad
n°
49.905.683-3),
emitida
pelo
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação - FNDE do Ministério da Educação, abrangendo o
período de 05/1994, 09/1995 a 12/1995, 04/1996, 07/1996 a 11/1996, 03/1997 a
10/1999, 12/1999 e 04/2000.
Conforme se verifica nos autos, a Notificação foi lavrada em virtude do recebimento de
Informação Fiscal emitida pelo INSS. relatando a existência de débito suplementar da
contribuição do Salário-Educação referente a Reclamatórias Trabalhistas, de acordo
com o Relatório de Fatos Geradores extraído da NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito Debcad n° 35.010.558-8, lavrada pelo INSS em 29/03/2001.
O valor devido originário é de R$ 78.425,70 (setenta e oito mil. quatrocentos e vinte e
cinco reais e setenta centavos), que. somado aos devidos acréscimos legais, atinge o
montante de R$156.358,84 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito
reais e oitenta e quatro centavos), consolidado em 04/09/2002. conforme Quadro de
Atualização de Débito.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada da Notificação em 13/09/2002, e apresentou impugnação
tempestiva, acompanhada de cópias dos seguintes documentos: Instrumento de
Alteração Contratual. Procuração, Substabelecimento, NFLD Debcad n° 35.010.558-8
e impugnação apresentada contra a referida NFLD.
Alega, em síntese, que:
Dos fatos
Discorre sobre a presente Notificação para Recolhimento de Débito -NRD e a NFLD n°
35.010.558-8. e alega que pela fragilidade dos argumentos fiscais, os supostos créditos
contidos na NFLD. bem como salário-educação aqui exigido devem ser desconstituídos.
Requer que todas as alegações apresentadas na defesa da NFLD sejam aqui também
apreciadas, em face da enorme quantidade de documentos que a acompanham.
O Relatório Fiscal da NFLD n° 35.010.558-8, que originou a presente NRD, informa
que:
(...)
3. Constitui fato gerador das contribuições lançadas:
3.1. Os pagamentos efetuados pela empresa, dos acordos e sentenças trabalhistas
discriminados no "Relatório de Fatos Geradores" que acompanha a presente
notificação.
(...)
Da decadência
O art. 45 da Lei n° 8.212/91 não abrange as contribuições destinadas aos Terceiros,
dentre elas o Salário-Educação, uma vez que estas conservaram o caráter tributário,
sendo-lhes aplicável o prazo quinquenal de que trata o Código Tributário Nacional.
Por esta razão, ainda que fosse mantida a ilegal imposição contributiva, deveriam ser
retiradas da mesma todas as parcelas referentes ás competências anteriores a julho de
1997, vez que a NRD foi lavrada em setembro de 2002.
Da inaplicabilidade da SELIC
A cobrança da SELIC é inconstitucional, assim, na remota hipótese de se entender
devidos os créditos destinados ao salário-educação apontados nesta NRD. deve ser
substituída a SELIC pela aplicação simples dos juros moratórios de 1% ao mês.
Da prova emprestada
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023097/2002-15

A prova emprestada deve ser examinada em si mesma, pois certos casos podem até
servir como indicador de irregularidade, mas jamais como fato incontestável, como
aceito pelo lançamento ora combatido.
O lançamento, para que tenha plenitude, deve ser baseado em dados concretos,
objetivos e coincidentes, sólidos em sua estruturação, e não em uma opção simplista,
baseada apenas em informações do INSS. cujos dados levantados não são conclusivos,
vez que inclusive estão sendo combatidos.
Assim, a NRD deve ser considerada nula. eis que lançada única e exclusivamente com
base em informações do INSS, desprovida de qualquer prova que evidenciasse a
existência do suposto crédito.
Da imperfeição da NFLD 35.010.558-8
Visando alicerçar o suposto e inexistente crédito previdenciário, os Agentes
Previdenciários dizem ter se baseado nos acordos homologados e nas sentenças
proferidas em Juízo.
No entanto, não acompanham a NFLD qualquer dessas peças processuais, notoriamente
indispensáveis.
É que os Auditores tinham perfeito conhecimento de que a juntada dos processos
supostamente selecionados desconstuiriam, como de fato descontituem, os lançamentos
efetuados, uma vez que todos eles reconhecem ou admitem a inexistência de vinculo
empregatício.
Portanto, maculada de nulidade por vicio de origem o lançamento de débito, pois a
Notificação não preenche os requisitos mínimos e indispensáveis, quais sejam: clareza,
objetividade e precisão, estabelecidos no artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
Da utilização de realidade falsa para formulação da NFLD, com ofensa à justiça
Contém a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito extensa relação de sócios de
empresas de representação que prestam e/ou que prestaram serviços à Impugnante.
Em andando tais pessoas, alegam os Fiscais Previdenciários que as mesmas estariam na
condição de empregados disfarçados. Em face desse argumento, elegem bases de
cálculo para fins de fixação das verbas que entendem devidas.
Frágil o argumento da fiscalização, pois não há qualquer prova do suposto disfarce que,
no entender da fiscalização, foi perpetrado com o intuito de evitar o recolhimento de
contribuições previdenciárias.
Além da inexistência de prova quanto ao suposto disfarce empregatício, há grave ofensa
ao Judiciário, pois a fiscalização indica como empregados disfarçados sócios que
tiveram a condição de prestadores de serviços, através de suas empresas de
representação, reconhecida pelo Poder Judiciário.
Provam esse fato os acordos trabalhistas juntados no processo da NFLD n° 35.010.557-
0, homologados sem reconhecimento de vínculo empregatício.
A Impugnante relaciona os representantes comerciais, indicando as folhas nas quais os
dossiês encontram-se anexados nos autos da NFLD Debcad n° 35.010.557-0.
Também caracteriza falsidade ideológica o fato de que os Agentes Previdenciários não
reuniram aos autos da NFLD 35.010.557-0, suporte desta, elementos que
caracterizassem o alegado emprego disfarçado.
Ao formularem tal NFLD, os Agentes Previdenciários arrolaram os Representantes
Comerciais adiante relacionados - aqui também indicados - impingindo-lhes a condição
de empregados disfarçados, se reportando a acordos e/ou sentenças trabalhistas que
teriam-lhes reconhecido o vinculo empregatício.
No entanto, os dossiês respectivos não trazem qualquer peça processual que confirme
tal alegação.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023097/2002-15

A Impugnante relaciona os representantes comerciais, indicando as folhas nas quais os
dossiês encontram-se anexados nos autos da NFLD Debcad n° 35.010.557-0.
Para facilitar aferição quanto às razões desenvolvidas, foram juntados à Impugnação da
NFLD sob comento os dossiês respectivos, fotocopiados da NFLD onde se encontram.
Também caracteriza utilização de realidade falsa o fato de os Agentes Previdenciários
arbitrarem verba previdenciária quanto a Nilton Carlos da Silva Rabelo, colocando a
GRPS respectiva às fls. 3244 do processo da NFLD 35.010.557-0.
Da mesma fornia há falsidade ideológica porque os Auditores lançaram débito quanto a
Alei Pego Dutra, enquanto o contexto do dossiê respectivo juntando às fls. 3753/3770
da NFLD 35.010.557-0 indica que tal representante comercial não obteve sucesso em
sua Reclamatória Trabalhista, com reconhecimento da inexistência de vínculo
empregatício.
Também há lançamento quanto a Antonio Cláudio Costa Pereira, sendo que a
reclamatória por este proposta transitou em julgado, com sentença improcedente.
Conclui-se. portanto, que a NFLD não tem condição legal para subsistir, pois:
a) foi lavrada em desconformidade com a Constituição Federal, afrontando a Lei n°
8.212/91. em especial quanto ao seu artigo 37;
b) usa reclamações e acordos trabalhistas sem vinculo empregatício:
c) inclui acordos cujas contribuições estão pagas;
d) inclui reclamatórias trabalhistas julgadas improcedentes.
Demonstrado, portanto, que a NFLD sob comento, na qual se baseou o lançamento
constante na presente NRD 600/2002 esta eivada de vícios insanáveis.
Com base nesses argumentos de fato e de direito, formulam-se os seguintes pedidos:
Quanto ao processo:
1) Pede a oportunidade para juntada de novos documentos, considerando a exiguidade
do prazo impugnatório;
2) Requer o direito de se manifestar sobre a eventual réplica ou juntada de novos
documentos pela fiscalização.
Quanto ao julgamento:
3) Requer, com base nos vícios formais da NFLD 35.010.558-8, originadora da NRD
600/2002 sob análise, já reconhecido pelo CRPS. na demonstrada decadência: como
também pelo fato de a NRD ora combatida ter sido lavrada utilizando-se
exclusivamente de prova emprestada, a sua desconstituição:
4) Caso não seja acolhida a preliminar acima, que a impugnação seja conhecida e
provida para o fim próprio de reconhecer que as verbas pleiteadas com base nas
reclamatórias trabalhistas ou já foram ou não são devidas em razão das decisões/acordos
terem reconhecido a inexistência de vinculo empregatício. desconstituindo a obrigação
contributiva indicada na NRD impugnada.
5) Finalmente, que seja retirada da NRD os fatos geradores anteriores a julho de 1997.
em face da decadência, e a taxa SELIC pela sua provada inconstitucionalidade.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/1994 a 30/04/2000
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023097/2002-15

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A contribuição social do salárío-educação obedece aos mesmos prazos,
condições e outras normas relativas às contribuições sociais e demais
importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência especial
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE sobre a matéria.
ACORDOS E SENTENÇAS TRABALHISTAS - INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Há a incidência de contribuição previdenciária e de Terceiros, sobre os valores
pagos em acordos ou sentenças trabalhistas nos termos do ait. 43 da Lei n°
8.212/91 e art. 276 do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária.
esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o
valor do acordo homologado.
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do aitigo 45 da Lei n.° 8.212/91.
por meio da Súmula Vinculante n° 8 do STF. o lapso de tempo para
constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições previdenciárias
e de Terceiros passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
PROVA EMPRESTADA. INOCORRENCIA.
Não há que se falar em prova emprestada quando efetuado o lançamento de
contribuições destinadas ao Salário-Educacào incidentes sobre a mesma base
de cálculo apurada pela fiscalização do INSS em documentos da empresa, e
informada ao FNDE.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de
01.04.1997. juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023097/2002-15

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 295 a 301, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos deste processo, tem-se que o seu objeto se refere à
Notificação para Recolhimento de Débito, de 04/09/2002 (Debcad n° 49.905.683-3), emitida
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação,
abrangendo o período de 05/1994, 09/1995 a 12/1995, 04/1996, 07/1996 a 11/1996, 03/1997 a
10/1999, 12/1999 e 04/2000. Conforme se verifica nos autos, a notificação foi lavrada em virtude
do recebimento de Informação Fiscal emitida pelo INSS, relatando a existência de débito
suplementar da contribuição do Salário-Educação referente a Reclamatórias Trabalhistas, de
acordo com o Relatório de Fatos Geradores extraído da NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito Debcad n° 35.010.558-8, lavrada pelo INSS em 29/03/2001, sendo o
valor originário devido de R$ 78.425,70.
A decisão recorrida, refutou as alegações da defesa por ocasião da análise da
impugnação, dando parcial provimento, no sentido de excluir da autuação, apenas as
competências 05/1994 a 11/1996, 07/1997 e 08/1997, pelas mesmas terem sido fulminadas pela
decadência, sendo que nas competências 07 e 08/1997, foi constatado o pagamento de
contribuições.
No recurso voluntário, o principal argumento de defesa da contribuinte diz
respeito à insatisfações ligadas à utilização de provas emprestadas decorrentes da NFLD
35.010.558-8, onde a decisão recorrida utilizou como argumento de decisão unicamente a
referida NFLD, mencionando inclusive a decisão deste Conselho dia 13/03/2013, da Turma da
3a Câmara da Segunda Seção do CARF onde anulou as notificações relativas aos processos
23034.023061/2002-23, 23034.023074/2002-01, 23034.023102/2002-81 e 23034.031562/2002-
83, exatamente em razão dos lançamentos terem sido efetuados unicamente com base na prova
emprestada além de mencionar a Súmula 67 da AGU, sobre a natureza das verbas trabalhistas o
acordo judicial.
No tocante à argumentação relacionada à Súmula 67 da AGU, sobre a natureza
das verbas trabalhistas no acordo judicial, acredito que não se aplica ao caso, pois delegaria o
entendimento sobre a relação tributária a outros institutos não previstos na legislação tributária.
Senão, veja-se a seguir a referida súmula:
Súmula AGU no 67 de 03 de dezembro de 2012:
"Na Reclamação Trabalhista, até o trânsito em julgado, as partes são livres para
discriminar a natureza das verbas objeto do acordo judicial para efeito do cálculo da
contribuição previdenciária, mesmo que tais valores não correspondam aos pedidos ou à
proporção das verbas salariais constantes da petição inicial."
Em relação aos argumentos da recorrente no sentido de que houve cerceamento de
defesa, pela não discriminação específica dos fatos geradores, também entendo que não cabe
razão à recorrente, pois no tocante à prova emprestada, como bem pontuou a decisão recorrida,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023097/2002-15

não há de se falar em nulidade. E quanto à falta de especificação dos beneficiários, além da
decisão recorrida analisar e apresentar o somatório de cada beneficiário, Após a análise dos
autos, fls. 04 a 12, percebe-se que houve uma demonstração do valor de cada beneficiário.
Portanto, os argumentos apresentados pela recorrente, no que diz respeito ao
cerceamento de defesa e à utilização de prova emprestada de outro processo não são dignas de
aceitabilidade.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 308
DF CARF MF
Original